Tribunal: STF
Processo: Rcl 62203
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luiz do Paratinga, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011026-28.2020.5.15.0009.



    Em suas razões, sustenta, em síntese, ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 501, porquanto restou condenado ao pagamento de dobra de férias pagas em atraso, sem a devida previsão legal.



    Nesses termos, relata que:



    “Vale trazer à colação que a Reclamação Trabalhista foi interposta por um servidor do município de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, em que pleiteou o pagamento de férias em dobro por pagamento feito a destempo. Como fundamento utilizou o que ficou previsto na Súmula 450 do TST, uma vez que inexiste qualquer previsão legal para fundamentar o seu pedido. 



    Ou seja, a matéria tratada neste processo trabalhista está pautada, fundamentalmente, na aplicabilidade da Súmula 450 deste Egrégio Tribunal Superior do Trabalho que já está declarada inconstitucional por este STF. 



    Ocorre que a Reclamação Trabalhista veio sendo julgada procedente pela Justiça do Trabalho, obrigando o município Autor a interpor o Recurso de Revista dirigido ao TST. 



    Pois bem, o Agravo de Instrumento que deixou de receber o Recurso de Revista no TST foi decidido em 30 de agosto de 2023 (como se observa pelo trâmite da íntegra da Reclamação Trabalhista em anexo) e a decisão do STF na ADPF nº 501 foi publicada em 18 de agosto de 2022 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5322450).



    Portanto, o TST já tinha conhecimento e sempre foi instado a se manifestar sobre o quanto decido pelo STF, de modo que, data máxima vênia, já não mais caberia apontar sua jurisprudência defensiva e indicar que os Recursos apresentados para aquele Tribunal não estavam formalmente corretos ”. (eDOC 1, pp. 6 - ID: dbbc5c45) 



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender a Reclamação Trabalhista 0011026-28.2020.5.15.0009 e, ao final, a procedência da presente reclamação com a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    A reclamação, tal como prevista o art. 102, I, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, aduz-se ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da referida ADPF 501, diante da condenação ao pagamento de dobra de férias pagas em atraso, sem a devida previsão legal.



    No ponto, destaco que essa Corte, no julgamento da referida ADPF 501, analisou a constitucionalidade do enunciado da Súmula 450 do TST, que estendia a sanção legalmente prevista no art. 137 da CLT (pagamento das férias em dobro nos casos de concessão das férias de forma extemporânea) às hipóteses em que o empregador efetuasse o pagamento das férias fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo fosse deferido em momento apropriado. Confira-se, pois, o teor do referido enunciado:



    “É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal” 



    Com efeito, o Pleno desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2022) 



    Assim, restou assente o entendimento que não caberia a incidência da sanção instituída no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa daquela prevista na norma, diante da impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que a empregadora, ora reclamada, restou condenada ao pagamento em dobro da remuneração das férias referente ao período aquisitivo indicado na inicial (eDOC 2, pp. 2-7 – ID: 34dc769c), em razão da inobservância do prazo do art. 145 da CLT (pagamento em atraso), consoante acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, integralmente mantido pelo TST, nos seguintes termos:



    “Insurge-se contra a condenação ao pagamento da dobra das férias acrescidas de 1/3 do período não prescrito, ao argumento de que as férias foram usufruídas no prazo previsto no art. 134 da CLT.



    Sustenta que a dobra prevista no art. 137 da CLT deve incidir apenas em caso de concessão das férias após o prazo legal e que o art. 145 não fixa qualquer penalidade para o caso de descumprimento do prazo para pagamento ali estipulado.



    (…)



    A princípio, consigno que as férias têm por objetivo a recuperação física e mental do empregado, tratando-se, pois, de direito indisponível, tendo a lei fixado o pagamento em dobro, nos casos de concessão irregular.



    Assim, a não quitação do valor referente às férias no prazo fixado no art. 145 da CLT compromete o descanso do trabalhador, que fica privado de melhor condição econômica para usufruir aquele período, ensejando tal situação o pagamento da dobra, nos termos do art. 137 do mesmo Diploma legal.



    Nesse sentido o entendimento consubstanciado na Súmula 450 do E. TST, verbis:



    (…)



    Portanto, é devida a dobra das férias relativas aos períodos aquisitivos 2014/2015 e 2015/2016, mas sem o acréscimo do terço constitucional, já quitado.



    (…)



    Para fins recursais, mantenho a condenação.” (eDOC 2, pp. 395-402 - ID: 34dc769c) 



    Ora, entendo que, assim como assentado no julgamento da ADPF 501, inexiste justificativa/previsão para a incidência da sanção prevista no art. 137 da CLT quanto aos períodos de férias regularmente concedidos.



    Assim, a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantida integralmente pelo Tribunal Superior do Trabalho, valeu-se expressamente do entendimento formalizado no enunciado da Súmula 450 do TST, declarado inconstitucional por este Tribunal.



    Com efeito, verifico que o ato reclamado diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da  ADPF  501, motivo pelo qual o ato deve ser adequado ao precedente desta Corte.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 58.855, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.5.2023; Rcl 56.584, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20.3.2023 e Rcl 57.486, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.1.2023, essa última assim ementada: 



    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. SÚMULA N. 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501 RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0011026-28.2020.5.15.0009, decisão esta mantida integralmente pelo Tribunal Superior do Trabalho, no ponto em que determinou pagamento em dobro da remuneração das férias, porquanto em descompasso com o decidido na ADPF 501.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente